Tribunal: TJES
Processo: 5005399-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005399-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO ALVES NASCIMENTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 1696894) que, nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado por
Luiz Antonio Alves Nascimento

(nº 0015194-42.2018.8.08.0024), negou provimento aos aclaratórios opostos pelo ora agravante, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de R$ 3.247,56 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (id 1696813), narra o Estado, em síntese, que:
(i)
o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, visto que aufere vencimentos líquidos mensais superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual a gratuidade deve ser revogada;
(ii)
há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que o Juízo
a quo
, na decisão hostilizada, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV);
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema nº 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução de sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, oportunidade em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre o tema;
(iv)
o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes não é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da ausência de certeza acerca da obrigação que contra ele se executa;
(v)
em que pese a homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo, a decisão objurgada carece de manifestação acerca de critérios objetivos relevantes para a definição do valor devido, tais como a base de cálculo, ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência;
(vi)
foi equivocadamente considerado como data da citação o dia 04.04.2000, sendo que esta ocorreu, em verdade, no dia 08.05.2000.

Por meio da decisão de id 1710198, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 1956786).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 1696894) que, nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado por
Luiz Antonio Alves Nascimento

(nº 0015194-42.2018.8.08.0024), negou provimento aos aclaratórios opostos pelo ora agravante, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de R$ 3.247,56 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (id 1696813), narra o Estado, em síntese, que:
(i)
o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, visto que aufere vencimentos líquidos mensais superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual a gratuidade deve ser revogada;
(ii)
há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que o Juízo
a quo
, na decisão hostilizada, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV);
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema nº 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução de sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, oportunidade em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre o tema;
(iv)
o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes não é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da ausência de certeza acerca da obrigação que contra ele se executa;
(v)
em que pese a homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo, a decisão objurgada carece de manifestação acerca de critérios objetivos relevantes para a definição do valor devido, tais como a base de cálculo, ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência;
(vi)
foi equivocadamente considerado como data da citação o dia 04.04.2000, sendo que esta ocorreu, em verdade, no dia 08.05.2000.

Pois bem. Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Após a apresentação de impugnação à execução por ambos os executados (id 1696829 e id 1696830), os autos foram remetidos à contadoria, que apresentou os cálculos (id 1696832).

A magistrada
a quo
, então, afastou as preliminares suscitadas, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Estado, homologando a quantia apurada pela Contadoria do Juízo e condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.247,56 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). É em face dessa decisão que aqui se insurge o Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Quanto à alegação de ilegitimidade do Banestes, impõe-se rememorar que, no cumprimento de sentença, por cuidar-se de execução de título judicial, a cognição jurisdicional é bastante limitada, de modo que o executado, em seu instrumento de defesa – realizada por meio da impugnação –, somente pode alegar as matérias elencadas no art. 525, §1º, CPC, que tem o seguinte teor:

Art. 525 [...] § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

À primeira vista, em uma leitura apressada do supratranscrito dispositivo, poder-se-ia afirmar que a matéria suscitada pelo executado encontra amparo no seu inciso II, que permite a discussão, em cumprimento de sentença, da ilegitimidade da parte. Não é, contudo, o que se verifica na hipótese em apreço.

Isso porque a alegação de ilegitimidade a que faz referência o art. 525 do CPC é aquela atinente tão somente ao feito executivo. Por evidente, não se permite a rediscussão acerca da legitimidade relativa à demanda cognitiva, sob pena de violação da coisa julgada.

Em verdade, o Estado pretende a rediscussão do comando destinado ao Banestes na parte dispositiva da sentença coletiva, aduzindo que não houve condenação da instituição financeira à restituição do valor objeto do empréstimo rotativo.

Com efeito, não obstante o acerto da fundamentação – eis que, de fato, não houve condenação do Banestes à restituição da referida quantia –, o seu acolhimento não enseja a extinção do feito por falta de legitimidade passiva
ad causam
, mas sim a extinção com resolução do mérito, pelo reconhecimento da inexistência de crédito em favor do exequente.

Nesse sentido, conforme bem salientado pela Instância Primeva, a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da ação de cumprimento de sentença decorre do simples fato de ser parte condenada no título executivo que embasa este feito, cabendo ao mérito da liquidação verificar a incidência ou não da obrigação pretendida.

Aliás, neste particular, é de se questionar até mesmo o interesse de agir do Estado em ver reconhecida a ilegitimidade passiva do Banestes, visto que, na decisão impugnada, o Juízo
a quo
já decidiu pela improcedência dos pedidos formulados em face da instituição financeira.

Outrossim, em relação à legitimidade do substituto processual para promover o cumprimento individual de sentença, não desconheço a ordem de sobrestamento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.438.263, a qual, porém, não tem o condão de suspender o feito de origem. Isso porque o Ministro Relator, naquele feito, restringiu a suspensão aos
recursos especiais e agravos em recurso especial
que versam sobre a questão delimitada no Tema nº 948/STJ – a saber, “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”.

Isto posto, tratando-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, não há que se falar em ordem de sobrestamento.

Igualmente não merece guarida a alegação de que houve erro nos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo por supostamente ter-se adotado a data errada do dia da citação, para fins de incidência dos juros de mora.

Nesse ponto, o recorrente confunde o termo inicial para a contagem do prazo de defesa, que se dá, quando a citação é pessoal, na data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 241, II, do CPC/73 – vigente à época), com a data a partir da qual começa a incidir os juros moratórios, qual seja, a data da citação válida, pois é esta que constitui em mora o devedor (art. 219, também do CPC/73).

Destarte, considerando que os autos foram recebidos pelo gabinete da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo no dia 04.04.2000, este deve ser considerado como o momento da realização da citação válida, sendo forçoso convir pelo acerto dos cálculos elaborados pela Contadoria.

No que concerne à correção monetária que deverá incidir sobre a quantia a ser paga pelo Estado, o índice a ser utilizado, por envolver débito da Fazenda Pública, é o IPCA-E, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.

É verdade que, em setembro de 2018, o Min. Luiz Fux atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos em face do acórdão lavrado nos autos do referido Recurso Extraordinário, até que o Plenário da Suprema Corte aprecie o pedido de modulação dos efeitos do aresto. Nesse contexto, a c. Terceira Câmara Cível vinha aplicando como índice de correção monetária a TR em vez do IPCA-E, até o término do julgamento dos aclaratórios opostos no mencionado Recurso Extraordinário.

Ocorre que o Supremo, por maioria, rejeitou os embargos de declaração, não modulando os efeitos da decisão e, assim, definindo que o IPCA-E deve ser aplicado desde julho de 2009.

Portanto, os dois fundamentos que o Estado lança mão para impugnar os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo vão de encontro à legislação vigente. A uma, porque o termo inicial dos juros moratórios é a citação válida, e não a juntada do mandado de citação. A duas, porque o STF já declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, na parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, sem modular os efeitos da decisão.

Neste cenário, o recorrente também afirma que o Juízo “
deixou de
se manifestar sobre critérios objetivos relevantes,
arguidos
pelo Estado para a definição do valor devido (
quantum debeatur
), como a base de cálculo, o ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência
”.

Todavia, a meu sentir, todos os elementos necessários para conferir liquidez à condenação foram devidamente delineados pela Instância Primeva, eis que (i) assentou a qualidade do exequente de beneficiário da sentença coletiva, ao fazer menção à lista de representados e aos documentos comprobatórios da qualificação de policial militar e associado antes do ajuizamento da ação coletiva – que, em verdade, são até mesmo dispensáveis –, bem como aos extratos e planilhas dos débitos; (ii) adotou o cálculo formulado pela contadoria, o qual se apresenta com bastante detalhamento, inclusive com indicação da base de cálculo, ao contrário do sustentado pelo agravante; além de (iii) dispor expressamente acerca dos juros moratórios e do índice de correção monetária, bem como os seus termos iniciais.

Por derradeiro, quanto à gratuidade de justiça concedida ao exequente, o Estado tem razão quando afirma que não há

nos autos provas capazes de demonstrar que a situação enseje o beneplácito pretendido, mormente ao se considerar que o agravado exerce o cargo efetivo de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, auferindo vencimentos líquidos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) – conforme se pode verificar em consulta ao Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo
1
.

Assim, em homenagem à norma ínsita no art. 99, §2º, do CPC/15, determinei a intimação do agravado para comprovar o estado de miserabilidade financeira. O prazo concedido para tanto, contudo, transcorreu
in albis
.

Sobre o tema, é válido ressaltar que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Entretanto, é entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, “[...]
com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
” (AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013). Assim, deve o órgão jurisdicional indeferir pretensões de gratuidade judiciária se, tal qual na espécie, dos autos aflorarem fundadas razões para infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

Bem por isso, considerando que o conjunto probatório carreado aos autos vai de encontro com a presunção relativa de hipossuficiência financeira, e tendo o agravado quedado inerte quando instado para se manifestar sobre a questão, forçoso convir pela revogação da

assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo de 1º grau.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravado.

É como voto
.

1
Disponível em: <https://transparencia.es.gov.br/Pessoal> Acesso em: 01.10.2021.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE
REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO. COISA JULGADA.
ORDEM DE SOBRESTAMENTO QUE NÃO ABARCA O FEITO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INFIRMA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2)
A alegação de ilegitimidade a que faz referência o art. 525 do CPC é aquela atinente tão somente ao feito executivo. Por evidente, não se permite a rediscussão acerca da legitimidade relativa à demanda cognitiva, sob pena de violação da coisa julgada.

3
)
Em relação à legitimidade do substituto processual para promover o cumprimento individual de sentença, esta c. Câmara Cível não desconhece a ordem de sobrestamento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.438.263, a qual, porém, não tem o condão de suspender o feito de origem, eis que o Ministro Relator, naquele feito, restringiu a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre a questão delimitada no Tema nº 948/STJ. Logo, tratando-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, não há que se falar em ordem de sobrestamento.

4
)
Não merece guarida a alegação de que houve erro nos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo por supostamente ter-se adotado a data errada do dia da citação, para fins de incidência dos juros de mora. Neste particular, o recorrente confunde o termo inicial para a contagem do prazo de defesa, que se dá, quando a citação é pessoal, na data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 241, II, do CPC/73 – vigente à época), com a data a partir da qual começa a incidir os juros moratórios, qual seja, a data da citação válida, pois é esta que constitui em mora o devedor (art. 219, também do CPC/73).

5)
No que concerne à correção monetária que deverá incidir sobre a quantia a ser paga pelo Estado, o índice a ser utilizado, por envolver débito da Fazenda Pública, é o IPCA-E, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.

6)
O conjunto probatório carreado aos autos infirma a presunção relativa de hipossuficiência financeira do agravado, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

7
)
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.